Tribunal: TJMT
Processo: 1000164-22.2024.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000164-22.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[FRANCISCO JOSE DUARTE - CPF: 650.269.001-78 (RECORRENTE), INGRID CANDIDO VARGAS RODRIGUES - CPF: 039.660.901-55 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), JOSE REINALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 249.926.608-27 (ADVOGADO), ALESSANDRA NOEMI SPOLADORE - CPF: 003.619.889-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N.
Recurso:
1000164-22.2024.8.11.0002.

Recorrente:
FRANCISCO JOSE DUARTE.

Recorrido:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
09 A 12/09/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CESSÃO DE CRÉDITO, NOTIFICAÇÃO E ORIGEM DO DÉBITO DEMONSTRADAS – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DO DÉBITO – INSCRIÇÃO DEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES –
IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 227350234, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente o pleito inicial e procedente o pedido contraposto,
condenando a parte autora ao pagamento do valor de
R$ 655,98 (seiscentos e cinquenta e cinco reais e noventa e oito centavos)
, corrigida monetariamente pelo INPC, a partir de cada vencimento, acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da apresentação do pedido contraposto.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

Ausência da cessão original nos autos;

2)

Certidão de cessão de crédito posterior à negativação;

3)

Inexistência de relação jurídica entre as partes;

4)

Ausência de notificação da cessão;

5)

O dano moral
in re ipsa
.

6)

Necessidade de afastar o pedido contraposto e a condenação por litigância, multa e honorários advocatícios.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta da petição inicial, o autor teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pelo reclamado, em razão de débito no valor de
R$ 655,98 (seiscentos e cinquenta e cinco reais e noventa e oito centavos),
que afirma desconhecer.

O reclamado, em sede de contestação (id. 227350228
)
,
anexou aos autos a

certidão de cessão de crédito, notificação, documento pessoal do reclamante (RG), biometria facial (
selfie
), telas sistêmicas e extrato bancário,
além do contrato
originário da cessão devidamente assinado
,
evidenciando a existência de relação jurídica entre as partes
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. NATURA. RELAÇÃO JURIDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. FICHA CADASTRAL JUNTADA AOS AUTOS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA AOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA RECLAMADA
. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DA DÍVIDA. RECURSO PROVIDO.

Se a empresa Recorrente comprova a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação, conforme ficha cadastral e cópia dos documentos pessoais da autora juntados aos autos,
os quais não foram impugnados especificamente pela consumidora, e ausente à prova do pagamento do débito, a negativação do nome da consumidora nos órgãos protetivos, em razão da inadimplência do referido débito, não é ilegal, pois configura a pratica de exercício regular de direito e não gera dano moral
.

Constatada a inadimplência da consumidora não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito.
(TJMT - N.U 1003077-38.2016.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 07/08/2018, Publicado no DJE 09/08/2018) (grifei)

A Súmula 34, da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, preleciona:
“
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.
”
(Aprovada em 05/06/2023). (grifei)

Sobre a alegação de que a cessão de crédito ocorreu após a negativação e o ajuizamento da ação, não há fundamento. Isso porque a data de
10/01/2024
, mencionada pelo autor, refere-se ao dia em que a
certidão de
cessão de crédito
foi lavrada.

Da análise da certidão de crédito anexada no id. 227350228 (p. 38), vê-se que o Termo de Cessão foi firmado na data de
18/03/2021
, conforme transcrito abaixo:

“
CERTIFICO e dou fé, que revendo em cartório os livros de registros, neles verificou CONSTAR, INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE CRÉDITOS SEM COOBRIGAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS,
firmado em 18/03/2021
entre o CLUB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA.
(...)
e SAX S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.,
(...)
doravante designadas simplesmente "CEDENTE"; e FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO
(...)
,

doravante designado simplesmente "CESSIONÁRIO"
(...)” (grifei).

Além disso, em que pese afirme que a inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito ocorreu em 05/01/2019,
observa-se que tal data concerne ao vencimento do débito
, consoante comunicado expedido pela empresa Serasa Experian (id. 227350228, p. 35).

Nesse contexto, apesar do extrato de id. 227350222 comprovar que houve inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção, não consta a data em que foi procedida sua inclusão. Ademais,
ressalta-se que a juntada de carta de notificação, datada em 01/04/2021
, indica que a cessionária negativou o débito discutido nos autos em data posterior ao da notificação.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDORA INADIMPLENTE. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
(...)
3. A alegação no sentido de que a cessão de crédito é posterior a negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito deve ser rejeitada, pois conforme se vê no extrato apresentado pela autora, o débito cedido no valor de R$ 328,40, tem somente a data de vencimento em 23/11/2021,
não possuindo a data de inclusão
. 4. A data de 20/07/2023 que o autor alega ser quando ocorreu a cessão de crédito, que diz ser posterior ao ajuizamento da ação (04/07/2023)
é a dia que a CERTIDÃO foi lavrada, não a data do Termo de Cessão
, pois consta: “CERTIFICO e dou fé que, dos arquivos desta Serventia, nos livros do Registro de Títulos e Documentos, verifiquei constar, protocolado e registrado em microfilme sob o no 2.224.665, em 29 de dezembro de 2021, o INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE CRÉDITOS, datado de 22 de setembro de 2021, em que figuram, como CEDENTE...”.
(...) (TJMT, N.U 1005757-54.2023.8.11.0006, Turma Recursal Cível, Valmir Alaercio dos Santos, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/07/2024, Publicado no DJE 05/07/2024) (grifei)

RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
(...)
3. Quanto a alegação autoral de que a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ocorreu em data anterior a ocorrência da cessão de crédito, verifico no extrato de negativação SCPC, juntado a contestação, que
a referida data se refere ao da inadimplência, portanto, não se trata da data de disponibilização nos órgãos de restrição de crédito
. Ademais, cabe destacar que houve
a juntada de carta de notificação, datado em 31/08/2021, de modo que, em tese, a cessionária insere o nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito, em data posterior ao da notificação
, sendo assim, não vislumbro a ocorrência de ilicitude praticada pela Ré.
(...) (TJMT, N.U 1031849-84.2023.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Valmir Alaercio dos Santos, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/06/2024, Publicado no DJE 20/06/2024) (grifei)

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo,
inexistem nos autos provas da ilegitimidade do débito questionado.

Logo, o recorrido agiu no exercício regular do direito ao inscrever o nome do recorrente no órgão de proteção ao crédito,
diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual, não havendo que se falar, portanto, em declaração de inexistência de débito, nem mesmo em ocorrência de danos morais
.

Com efeito, restando evidenciada a legitimidade do débito discutido nos autos,
há que se manter o reconhecimento da procedência do pedido contraposto.

Ainda, evidenciada a tentativa de alteração da verdade dos fatos pelo recorrente, devida sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios.

Assim, a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024